Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744840-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha De Jesus impetrou habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou a seis anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, por infringir os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 1o, da Lei 9.613/98, mantendo uma segregação que persiste há mais de um ano, fazendo jus o paciente à progressão ao regime aberto desde 09/09/2020. Todavia, não se efetuou a detração penal para modificação do regime, mantendo-o preso com fundamentação per relationem inidônea. Liminar indeferida no ID 20444529; as informações vieram no ID 20530786 e a Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem - ID 20844577. A impetrante informa que o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto e o writ perdeu o objeto - ID 20985473. Junta decisão proferida em 29/10/2020 pelo Juiz Bruno Aielo Macacari - ID 20985474. Assim, concedido o benefício ao paciente e ele liberado cessa o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo-se a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 04 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator